Tribunal: TJMT
Processo: 0047160-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047160-95.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 01.337.146/0001-90 (EMBARGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), MACROPORT DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 12.400.169/0001-18 (EMBARGANTE), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), EURO AMERICA - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.776.105/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0047160-95.2012.8.11.0041 – ID no
27114967

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS -

OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MACROPORT DISTRIBUIDORA LTDA interpôs
os presentes embargos de declaração de
ID no 27114967
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 20163450
proferido no
Recurso de Apelação PJE no 0047160-95.2012.8.11.0041
, visando prequestionamento para admissibilidade recursal em instâncias superiores.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é omisso na medida em deixou de levar em consideração algumas particularidades, em especial a ausência de prova válida a corroborar a pretensão autoral, aplicando, de outro lado, a mitigação da teoria finalista como forma de admitir a relação de consumo aos autos.

Assevera adiante

que como amplamente demonstrado em razões de recurso, não se admitiria ao caso dos autos eventual reconhecimento de inversão do ônus da prova com fundamento do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que certamente a apelada, ora embargada, não ocupa a qualidade de consumidora final do produto locado.

Pondera a embargante mesmo que fosse reconhecida a embargada como consumidora, esta não estaria isentada de produzir a prova necessária ao reconhecimento de seu alegado direito.

Declara ainda que em momento algum nos autos a embargada comprovou ou demonstrou indícios de vícios nos produtos adquiridos, sendo evidente que apenas a prova pericial seria capaz de confirmar as suas alegações.

Sustenta também que a mera prova oral ou documental produzida pela apelada não se mostrou suficiente para confirmar a sua pretensão, sendo certo que, incumbindo-lhe o ônus da prova, caberia protestar por produção de provas capazes de comprovar o seu direito alegado.

No mais, alega que a inversão do ônus da prova tem como escopo equilibrar os sujeitos do processo e não tornar desigual a paridade de armas, somente em virtude da parte contrária gozar da qualidade de consumidor, uma vez que a hipossuficiência de que trata o Código de Defesa do Consumidor é técnica, e não jurídica ou econômica. E a própria petição inicial deixou claro que a apelada é hábil, e deve provar todos os fatos por ela alegados, pois devidamente representado por advogado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão existente, bem como prequestiona dispositivos infraconstitucionais.

As contrarrazões vieram no
ID no 29269468
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, a questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova sequer foi discutido no feito, inclusive diante da ausência de tal discussão ao longo do processo, as questões foram analisadas à luz dos ditames do Código Civil, conforme se verifica da transcrição do voto condutor do acórdão, a seguir:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora

OSVALDO ALVES & CIA LTDA
ajuizou a presente Ação Redibitória, aduzindo que realizou a compra de pneus novos de borracha, com bandas de rodagem tipo “espinha de peixe” da marca SPEEDWAYS, modelo GRIP KING, para revenda, no valor total de compra de R$37.737,03 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e três centavos), sendo que deste valor, R$4.147,38 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) foram pagos como nota de serviço à corré

EUROAMÉRICA.

Asseverou que o valor da compra foi dividido em três parcelas de igual valor, as quais correspondem ao montante de R$12.579,03 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos), com vencimentos em 21/11/2012, 21/12/2012 e 20/01/2013, aduzindo que apenas a primeira parcela foi adimplida.

Sustentou que, após a revenda dos pneus aos consumidores finais, estes supostamente passaram a apresentar problemas, os quais a autora classificou como vícios redibitórios, alegando que os seus clientes fizeram reclamação, inclusive no PROCON, informando que os pneus estouraram prematuramente e eram demasiadamente fracos para serem utilizados para o trabalho rural.

Aduziu ainda que mesmo antes do vencimento da primeira parcela, tentou entrar em contato com a MACROPORT e a corré EUROAMÉRICA, para manifestar seu interesse em cancelar a compra e devolver as mercadorias, em razão de ter supostamente constatado problemas nos produtos.

Afirma também que foi informado pelas empresas rés que seria necessária perícia dos pneus para que estes fossem devolvidos para o fabricante.

Por derradeiro, declarou que ante a iminente cobrança das demais parcelas à época, as quais correspondem à s faturas no 3477023 e 3477033, propôs a presente ação objetivando a suspensão dos boletos, anulação da compra das mercadorias, bem como condenar as rés a devolver o valor de R$12.579,03 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos), além dos danos materiais no valor de R$4.238,00 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais) e danos morais fixados em, pelo menos, cem salários-mínimos.

Devidamente citada, a MACROPORTE DISTRIBUIDORA LTDA aduziu que as rés prestaram todo atendimento pós-venda de forma adequada, respondendo prontamente a todas as solicitações da autora, encaminhando inclusive os pneus que apresentaram vícios para a perícia, informando que os pneus que realmente tiveram problemas durante a averiguação técnica seriam reembolsados, no valor de R$1.109,81 (um mil, cento e nove reais e oitenta e um centavos).

Adiante, defendeu a legitimidade das cobranças, diante da ausência de ato ilícito e de danos, tendo em vista que as características originais dos produtos foram alteradas por um procedimento denominado “duplagem”.

Devidamente instruído o feito, este foi sentenciado parcialmente procedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Muito embora o STJ tenha firmado posicionamento no sentido de que em situação de excepcionalidade a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC (
AgInt no CC 146868 / ES
), certo é que no caso, as partes não discutiram a matéria ao longo do processo.

Desta forma, as questões deverão ser analisadas à luz dos ditames do Código Civil.

Segundo dispõe o
artigo 441 do Código Civil
,
por vícios redibitórios entende-se aqueles defeitos ocultos em coisas que foram recebidas por via de um contrato bilateral comutativo. Tais defeitos devem caracterizar a coisa transacionada como imprópria ao uso a que se destina, ou mesmo diminuir seu valor contratado.

De igual sorte, prescreve o
artigo 443
do mesmo ordenamento jurídico: “Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”.

Nos ensinamentos de
RICARDO FIÚZA
,
in Código Civil Comentado, Saraiva, 7a Ed.p. 368
, in verbis:

“Vícios redibitórios são os defeitos existentes na coisa objeto de contrato oneroso, ao tempo da tradição, e ocultos por imperceptíveis à diligência ordinária do adquirente (erro objetivo), tornando-a imprópria a seus fins e uso ou que lhe diminuam a utilidade ou o valor, a ensejar a ação redibitória para a rejeição da coisa e a devolução do preço pago (rescisão ou redibição) ou a ação estimatória (actio quanti minoris) para a restituição de parte do preço, a título de abatimento”.

Ainda, sobre o tema leciona
NELSON ROSENVALD
:

“O vício redibitório consiste no vício oculto que acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria ao uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor. Sendo inerente à essência do produto, o vício é capaz de torná-lo imprestável ao seu fim natural ou de reduzir a capacidade do bem por ocasião de sua utilização.

Pode-se dizer que o fundamento do vício redibitório é o princípio da garantia, sem intromissão de fatores psicológicos de ordem moral ou psicológica. O adquirente, sujeito a uma contraprestação, tem direito à utilidade natural da coisa e, se ela lhe falta, precisa ser garantido contra o alienante na hipótese de lhe ser entregue coisa a que faltem qualidades essenciais de prestabilidade.”
(CÓDIGO CIVIL comentado. coord. CEZAR PELUSO. 10. ed. Barueri: Manole, 2016. P. 467)

Também de
GUSTAVO TEPEDINO
,
HELOÍSA HELENA BARBOSA
e
MARIA CELINA BODIN DE MORAES
, para quem:

“Conforme já referido, uma das características dos vícios redibitórios é o fato de serem ocultos. Significa que, no momento da conclusão do negócio, eles devem ser irreconhecíveis mediante o exame comum que é normalmente feito por uma pessoa atenta à administração dos seus negócios. Se o defeito for ostensivo, aparente, facilmente reconhecível por uma pessoa normalmente diligente, entende-se que, ou houve negligência (não protegida) ou o adquirente desejou receber a coisa assim mesmo, renunciando à garantia (acerca do caráter dispositivo da garantia de que se trata, v. comentários ao art. 446).

Além do caráter oculto, é necessário ao conceito de vício redibitório que o defeito seja efetivamente desconhecido do adquirente no momento da conclusão do contrato. Com efeito, pode acontecer que um vício oculto seja, não obstante, conhecido pelo adquirente. Por isso, é importante esclarecer que: 'Um dos pressupostos para a responsabilidade do outorgante pelo vício do objeto é o de desconhecer o outorgado a existência do vício do objeto ou a sua inevitabilidade, ou a ausência de qualidade assegurada. O momento em que tem de apurar esse conhecimento é aquele em que se concluiu o negócio' (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, p. 285) ”. (
TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006, p.62.)
.

Fixadas essas premissas, constata-se que o recurso não prospera.

Isto porque, a parte autora demostrou, dentro do limite de seu conhecimento, a existência de defeitos ocultos que comprometeram e/ou comprometeriam o uso do produto adquirido, concernente a 38 pneus da marca “
Speedways”, modelo Grip King
, no valor de R$37.737,03 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e três centavos), sendo R$4.147,38 como nota de serviço (ID no 7797426) e o restante R$33.589,65 como valor da compra, representada pela Nota Fiscal de
ID no 7797425
.

Constata-se que o valor da compra foi parcelado em 03 (três) parcelas de igual valor de
R$12.579,03 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e três centavos)
, com vencimento para os dias
21/11/2012
,
21/12/2012
e
20/01/2013
.

Comprovou a parte autora que antes mesmo do vencimento da primeira parcela, os pneus começaram a apresentar defeitos, pois alguns dos clientes da apelada adquiriram o produto vendidos pelas requeridas, os quais prematuramente estouraram, inclusive alguns dos pneus estouraram na mesma semana em que foram adquiridos, sendo obrigado a fornecer ao consumidor outro produto de marca diferente, diante da recusa em receber o mesmo, visando preservar a imagem da empresa que revende pneus de qualidade há mais de 30 anos.

Também em razão dos vícios na qualidade dos pneus, uma consumidora (CAPIVARY – AGROPECUÁRIA LTDA) fez reclamação da empresa autora OSVALDO ALVES E CIA LTDA junto ao PROCON (
ID no 7797426
):

E outro sustou os cheques de pagamento (ID no 7797428):

Diante de tais acontecimentos, a autora se mostrou diligente, uma vez que também antes do vencimento da primeira fatura, entrou em contato diretamente com as rés, sendo que em um dos
e-mails
, ocorrido em
01/11/2012
(
ID no 7797428
), assim questionou:

“
De
: Junior - Jr Pneus [mailtozjunior@jrpneus.com.br]

Enviada em
: quinta-feita,1 de novembro de 2012 15:37

Para
: 'Januário - Euroamerica

Pneus'

Cc
: Edimilson Endarga; Galvan Galvan luiz@jrpneus.com.br; Josmar - Jr Pneus

Assunto
: Devolução parcial de mercadoria

Boa tarde Sr. Januário!

Tivemos mais uma reclamação de um pneu 14.9x24 12L SPEEDWAYS além daquela que já falamos por telefone onde o cliente duplou os pneus, sendo que neste caso o mesmo não foi duplado e a reclamação é a mesma, que o mesmo é mole e está tirando a estabilidade do trator, além de furar com facilidade. Fomo examinar os pneus que chegaram e mais o que temos no estoque, fizemos isto na presença do Sr. Edimilson, pegamos um pneu de 8 lonas de outra marca e o mesmo não se dobra ou se deforma com a pressão humana, quanto aos da marca SPEEDWAYS são moles, quando empilhamos eles se fecham, quando fazemos uma pressão com as mãos a banda deforma, como se fosse um pneu de 6 lonas.

E prossegue.

Precisamos de uma posição sobre a devolução dos pneus não usados desta última compra total e mais 3 peças em estoque da compra anterior, além da garantia dos já montados, inclusive, dos que já foram duplados, pois a reclamação é procedente e o cliente já entrou no PROCON e disse que se não resolver vai até as últimas consequências jurídicas
.”

Em resposta ao e-mail, em
06/11/2012
, assim posicionou a EUROAMÉRICA (
ID no 7797428
):

“
Boa tarde Júnior!

A previsão do Laudo estava previsto para hoje, mas até o momento não chegou do exterior, vou continuar cobrando retorno deste, amanhã cedo e imediatamente passarei o resultado para você.

Descumpre os transtornos, estamos trabalhando intensamente para resolver o mais rápido possível, pois quando outrora encaminhei um laudo de outra marca, o fornecedor me passou resultado após quase 30 dias e ainda me falou que era normal esse prazo. Não quero que isso se repita com nenhum dos meus clientes.

Grande abraço.

Januário Correia.

EUROAMÉRICA
”

No mesmo dia,
06/11/2019
, o sócio-diretor da apelada questionou (
ID no 7797428
):

“
Bom dia Januário!

Infelizmente a qualidade até visível deste produto está bem abaixo do esperado.

Atenciosamente.

Osvaldo Alves Junior

Sócio Diretor
”

Não obstante a situação, a parte autora/apelada pagou a primeira parcela vencida em
21/11/2012
, no intuito de que os problemas fossem resolvidos.

Ainda em
03/12/2012
, após o pagamento da primeira parcela, a parte autora/apelada encaminhou extenso
e-mail
de
ID no 7797428
, com as provas das reclamações dos clientes, instruindo com documentos e fotos dos pneus.

Novamente, em
05/12/2012
, cobrou da empresa que resolvesse o problema sobre a devolução da mercadoria (
ID no 7797428
):

"De: Junior Jr Pneus junior@jrpneus.com.br>

Enviado mm: quarta-feira, 05 de dezembro de 2012

09:24

Para: Edimilson Edarga

Cc: Januário - Euroamerica Pneus

Assunto: devolução de procutos

Bom dia Edimilson!

Conforme contato telefônico, preciso que resolva o nosso problema de devolução das mercadorias abaixo:

02 PNEUS 12.4X28 12L SPEEDWAYS

12 PENUS 14.9X12L SPEEDWAYS

12 PNEUS 14.9x28 12L SPEEDWAYS

Total dos produtos seu uso R$28.587,70

Estamos dispostos a assumir o prejuízo do frete de ida e volta, se assim a empresa achar por bem, o que queremos é nos livrar desta bomba que colocaram em nossa mãos.

OBS: QUANTO AOS PNEUS DE GARANRIA DEIXAMOS PARA UMA SEGUNDA ETAPA
.

Atenciosamente

Oswaldo Alves Junior

Sócio Diretor
".

Mesmos com todas estas indignações demonstradas através de e-mails, a empresas rés nada fizeram, pelo contrário, além de não resolverem os problemas, enviaram o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Aliás, pelos documentos juntados aos autos, não se verifica nenhuma resposta das rés para a devolução das mercadorias e para a anulação da venda de forma amigável, a não ser de cobranças e de promessas de laudo técnico junto ao fabricante no exterior.

In casu, restou demostrado de forma cabal a boa-fé da autora, pois logo que vieram as primeiras reclamações de seus clientes, tentou de todas as formas resolver a questão. Por outro lado, as rés não tomaram de imediato as medidas eficientes para resolver os problemas, exceto a empresa EUROAMÉRICA, que reembolsou a autora com um crédito de R$1.109,81 (um mil, cento e nove reais e oitenta e um centavos), referente aos pneus com “duplagem’ (
ID no 7798033
).

O prometido laudo técnico veio aos autos somente em
18/02/2013
, quando o nome da autora já estava nos órgãos de restrição ao crédito.

O laudo técnico (ID no 7798040 e ID no 7798040), além de realizado unilateralmente, deixa muito a desejar, uma vez que se mostra genérico e inconclusivo por falta de elementos, conforme atestado na própria perícia, contudo, no parecer final reprova o produto diante da alegada (duplagem). Portanto, imprestável para os fins a que se destina.

Ademais, não se pode exigir do fabricante que ateste que os seus produtos possuem defeitos, sob o risco de inviabilizar o seu comércio, cujo prejuízo seria inevitável. Por outro lado, era de se esperar que o laudo atestasse que os produtos eram perfeitos, razão pela qual o laudo é imprestável.

Aliás, mesmo os laudos que passam pelo crivo do Poder Judiciário e com a participação das partes em processos de idêntica natureza, o fabricante e/ou distribuidor sempre defende com “unhas e dentes” a qualidade de seus produtos, ainda que o laudo seja contrário.

Se não fosse o bastante, corroborando as alegações da autora quanto aos problemas e a demora na solução, o próprio representante legal das empresas rés na região -
EDIMILSON ARGEMIRO GALVAN
-, em relato testemunhal, declarou em Juízo ter realizado venda dos pneus para à empresa autora e que, ao surgirem os problemas,
compareceu na loja e fez a comparação dos pneus que tinha vendido com os pneus de outras marcas
, constatando que, de fato,
a qualidade era muito aquém (os pneus eram moles)
.
Declarou que ele mesmo entrou em contato por várias vezes com a ré MACROPORTE, mas que este ficava de ver, mas nunca via uma solução para a questão
, inclusive chegou a declarar ter parado de vender a marca para evitar problemas com outros clientes (
ID no 7798465
).

Portanto, o depoimento do representante legal das empresas rés por si só é mais que suficiente para demonstrar que as alegações da autora são verossímeis.

No mais, após realizadas várias pesquisas nas principais empresas de pneus, inclusive sob o crivo do INMETRO, a “DUPLAGEM” consiste no revestimento interno dos pneus com lâmina de borracha não vulcanizada reforçada com fibras de nylon. Este processo permite aumentar a vida útil dos pneus através do reforço, resistência e durabilidade proporcionados pelas lonas.

Praticante as principais empresas de transportes e agrícolas do brasil, bem como a Administração Pública em geral realizam tais serviços em seus veículos, inclusive facilmente encontra-se no “GOOGLE” editais de licitação para realização de serviço de “DUPLAGEM”, a exemplo da
Ata de Registro de Preço no 035/2013
, da Prefeitura Municipal de SINOP-MT.

(
https://sic.tce.mt.gov.br
).

In casu, tanto os pneus sem “duplagem” quanto os com “duplagem”, que em tese deveriam ser mais resistentes, apresentaram defeitos, já que estouraram com poucos dias de uso, logo, por qualquer circunstância que se analise a causa, não há como dar guarida aos argumentos da empresa apelante.

Destarte, conclui-se que o lastro probatório trazido nos autos demonstrou de forma convincente que os produtos se encontravam eivados de vícios redibitórios, capazes de justificar a presença do artigo 441 do Código Civil, autorizando, por conseguinte, a quebra do vínculo contratual e a reparação por eventuais perdas e danos, na forma do artigo 443 do mesmo Diploma Legal.

Por fim, embora não discutido nos autos, o comprador deverá colocar os pneus restantes daqueles adquiridos à disposição ao vendedor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais pelo trabalho adicional realizado em grau de recurso, uma vez que o Juízo singular já fixou o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo na questão tida como omissa.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento apresentado no acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis para desconstituí-lo.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020